Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702787-74.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LENY MARTINS DE SOUSA, ANDERSON DE JESUS MELO RECORRIDO: SEVERINO DA SILVA SOUZA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria Relatora